Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O espólio tem legitimidade processual e deve ter como representante o inventariante, conforme artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
2. A Certidão de Óbito é imprescindível para a comprovação da data do falecimento, bem como a legitimidade passiva do ente despersonalizado.
3. Recurso conhecido e não provido.